Tribunal: CARF
Processo: 10840.901951/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901951/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.258 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o Relator pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (A DIPJ não é
suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF, sendo necessário
trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901951/2013-92
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901951/2013-92

julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: Mero
erro no preenchimento da DCTF, possuindo o amparo legal para pleitear referida restituição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente afirma que o direito à restituição de valores recolhidos a maior a
título de tributo ou contribuição está previsto nos artigos 2o e 3o da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008. Tal Instrução Normativa disciplina, no âmbito dos tributos sob
a Administração da Receita Federal do Brasil, o disposto no artigo 165, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
A Recorrente alega que cometeu um mero erro no preenchimento da DCTF,
possuindo o amparo legal para pleitear a referida restituição.
No caso sob análise, a Recorrente relata que apresentou DCTF fazendo consignar,
equivocadamente, o valor que seria devido a título de Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido devido no 4° Trimestre de 2011. Todavia, conforme se conclui por meio de simples
análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o 4°
Trimestre de 2011, referente ao Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido (já anexada aos
autos), é evidente que ocorreu um erro na declaração do tributo devido, resultando no direito da
Recorrente á restituição dos valores pagos.
A Recorrente esclarece que a redução do IRPJ ocorreu em razão da emissão da
Nota Fiscal n° 11294, de 30/05/2011, para a Prefeitura de Pitangueiras, no valor de R$
115.956,50 (cento e quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), que
foi cancelada em 10/2011, tendo em vista que o convênio não havia autorizado a emissão da
referida nota fiscal. Assim, a referida Nota Fiscal foi reemitida em 25/10/2011, sob o n° 105, no
valor de R$ 114.620,90 (cento e quatorze mil, seiscentos e vinte reais e noventa centavos).
Complementarmente, a Recorrente vem trazer também, para corroborar o quanto
alegado e para demonstrar a veracidade de suas afirmações, bem como a exatidão das
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901951/2013-92

informações prestadas junto a Declaração do Imposto de Renda, a cópia do Balanço
Patrimonial, contendo todas as receitas de faturamento e as receitas financeiras da Recorrente,
extraídas de seu Livro Registro Diário (em anexo).
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No contexto fático dos autos, faz-se necessário a apresentação de cópia de livros e
documentos de sua escrituração fiscal/contábil que demonstrem o equívoco, conforme ressaltado
na decisão ocorrida.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, a fim de comprovar o alegado crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901951/2013-92

4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital